Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA NÃO FIXADA NO ARESTO EXEQUENDO. PROCESSAMENTO CABÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em face à sentença que indeferiu a petição inicial do requerimento de cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de que o aresto exequendo não fixou multa por eventual descumprimento judicial da obrigação de fazer objeto da lide.
2. A aplicação de multa pecuniária por descumprimento de obrigação, conhecida como astreintes, tem como finalidade constranger o devedor a observar a determinação judicial, sob pena de pagamento de multa por tempo de atraso, em caso de obrigação de fazer, ou em razão da prática de ato que deveria abster-se, quando se tratar de obrigação de não fazer, e, assim, coibir o comportamento desidioso ou recalcitrante da parte contra a qual se impôs a obrigação.
3. O enunciado da súmula 410 do STJ não estabeleceu a obrigação de o título executivo judicial prever a imposição de multa para ser executado. Exigiu-se apenas que, para a cobrança das astreintes, era necessária a intimação pessoal da parte contra a qual a obrigação foi imposta, uma vez que apenas com a intimação pessoal pode se garantir a ciência inequívoca do requerido acerca da obrigação a ele imposta e, assim, caracterizar o seu descumprimento voluntário.
4. É conferida ao juiz a possibilidade de determinar as medidas necessárias à satisfação do bem da vida vindicado pelo exequente (caput do art. 536 do CPC), podendo ser valer das medidas elencadas no rol exemplificativo de seu § 1o. A multa é apenas uma delas e não consiste em penalidade, mas sim em meio de compelir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Desse modo, não é necessário que o título executivo judicial preveja a imposição de multa para ser objeto do cumprimento provisório de sentença, ao contrário do que constou na sentença. O magistrado também não é obrigado a aplicá-la, podendo se valer de outros meios para instar o executado a cumprir a obrigação de fazer.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.